Tribunal: TJSP
Processo: 2242352-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE PERCENTUAL – VERBA PREVIDENCIÁRIA - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – I – Decisão agravada que indeferiu pedido de penhora sobre percentual de aposentadoria da agravada - II – Incontroversa natureza alimentar - Inadmissibilidade - Penhora incabível - Afronta ao art. 833, inciso IV, do NCPC - III - Reconhecido que a penhora de valores de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE PERCENTUAL – VERBA PREVIDENCIÁRIA - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – I – Decisão agravada que indeferiu pedido de penhora sobre percentual de aposentadoria da agravada - II – Incontroversa natureza alimentar - Inadmissibilidade - Penhora incabível - Afronta ao art. 833, inciso IV, do NCPC - III - Reconhecido que a penhora de valores de natureza previdenciária é incabível, ainda que apenas no percentual de 30% - Ausência de demostração de que a penhora, ainda que fosse admitida parcialmente, não afetará a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua família – Não justificada a possibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade - Precedentes do C. STJ e deste E. TJ – Decisão mantida – Agravo improvido".